Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. TRIANGULAÇÃO DA OLX. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os réus pela prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e à reparação dos danos materiais causados.
II – Questões em exame:
2. Há duas questões em discussão: (i) a desclassificação do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica para estelionato simples; (ii) ultrapassada a tese, a fixação da pena no mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.
III – Razões de decidir:
3. Impossível a desclassificação das condutas para o crime de estelionato simples, pois os réus empregaram recursos tecnológicos, incluindo aplicativos de mensagens como o WhatsApp, ligações telefônicas e a utilização da plataforma OLX, como instrumentos para a consumação da prática delituosa (golpe conhecido com triangulação da OLX), o que se mostra suficiente à caracterização do delito na sua forma qualificada.
4. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois, ao envolverem terceiros inocentes (o verdadeiro proprietário), que colaboraram sem saber para a consumação do crime, os acusados corroeram a confiança que sustenta as negociações civis, principalmente em ambientes digitais, atingindo indiretamente a credibilidade da própria plataforma OLX. Além disso, ainda que apenas uma vítima tenha sofrido o prejuízo patrimonial direto, o verdadeiro proprietário do automóvel também foi enganado e submetido a constrangimento moral e emocional, sendo involuntariamente envolvido no golpe e frustrado em sua legítima expectativa de venda.
5. As consequências também são amplamente desfavoráveis, pois, além do prejuízo não ter sido pequeno ou ínsito ao tipo, considerando-se as particularidades da vítima, ela destinou a integralidade de sua rescisão trabalhista, pois desempregado, para a aquisição de um bem que viabilizaria sua reinserção no mercado de trabalho. Ao ser enganada, perdeu todo seu patrimônio disponível, sem qualquer perspectiva de recuperação.
6. Correta a condenação à reparação dos danos causados, pois, houve pedido expresso do Ministério Público para fixação de condenação para reparação dos danos materiais no valor mínimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ademais, a vítima comprovou, inclusive com prova documental, o montante do prejuízo material.
IV. Dispositivo:
7. Recursos desprovidos.